Tribunal: TJDFT
Processo: 0703509-56.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO PESSOAL. REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO. ABANDONO DA CAUSA. CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III e IV, do CPC.
2. A demanda foi ajuizada com base em contrato de alienação fiduciária, com liminar deferida para apreensão de veículo dado em garantia.
3. O bem não foi localizado. Após sucessivas diligências infrutíferas e intimações para indicação de endereço e recolhimento de custas, a parte autora permaneceu inerte.
4. Sustenta o apelante a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal e violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A controvérsia consiste em verificar: I – se houve intimação pessoal válida da parte autora para suprir a inércia; II – se estão presentes os requisitos para a extinção do processo por abandono da causa e por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nas ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária, a relação processual se aperfeiçoa após o cumprimento da liminar e a citação do réu.
7. A localização do bem e a indicação de endereço válido constituem pressupostos para o regular desenvolvimento do processo.
8. A parte autora foi reiteradamente intimada para promover o andamento do feito, inclusive para recolhimento de custas e indicação de endereço apto ao cumprimento da diligência.
9. Houve intimação pessoal por meio do sistema eletrônico, válida nos termos do art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006.
10. Transcorrido prazo superior a 30 dias sem providência eficaz, caracterizou-se o abandono da causa (CPC, art. 485, III, § 1o). A inércia também configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo (CPC, art. 485, IV).
11. Não há violação ao contraditório ou ao princípio da não surpresa quando a parte é previamente advertida da possibilidade de extinção.
12. O princípio da cooperação não afasta o dever da parte de cumprir os atos que lhe incumbem, nem autoriza a perpetuação indefinida do processo sem perspectiva de solução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A intimação realizada por meio do sistema eletrônico é considerada pessoal para a pessoa jurídica cadastrada, nos termos do art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006. 2. A inércia da parte autora, após intimação pessoal e decurso de prazo superior a 30 dias, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa (art. 485, III, do CPC). 3. A ausência de providências eficazes para localização do bem e prosseguimento da ação configura falta de pressuposto de desenvolvimento válido do processo (art. 485, IV, do CPC).”
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 6o, 485, III e IV, § 1o; Lei 11.419/2006, art. 5o, § 6o.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: TJDFT, Acórdão 1724733, 0748613-69.2022.8.07.0001, 6a Turma Cível, j. 28.06.2023; TJDFT, Acórdão 1886702, 0713825-80.2023.8.07.0005, 6a Turma Cível, j. 26.06.2024; TJDFT, Acórdão 1951826, 0743543-08.2021.8.07.0001, 6a Turma Cível, j. 27.11.2024; TJDFT, Acórdão 1995720, 0705374-08.2024.8.07.0013, 6a Turma Cível, j. 30.04.2025